Tribunal: TJSP
Processo: 2225891-44.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2225891-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é peticionário
MARCELO GIR GOMES.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram improcedente a ação revisional.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, PÉRICLES PIZA, FIGUEIREDO
GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E
SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Revisão Criminal no 2225891-44.2019.8.26.0000 - Voto no
Revisão Criminal 2225891-44.2019.8.26.0000.
Peticionário: Moacir Gir Gomes.
Processo 0031091-26.2015.8.26 2a Vara Criminal da Comarca de Taubaté.
Voto no 40.495 Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto condenou Marcelo Gir Gomes a cumprir pena de um (01) ano, nove (09)
meses e dez (10) dias de reclusão, no regime aberto, e a pagar dezessete (17)
dias/multa, por infração ao artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal.
A sentença fixou o valor da indenização em um terço do
salário mínimo, substituiu a privação de liberdade por prestação de serviços à
comunidade durante os seis primeiros meses, e fixou como valor mínimo de
reparação dos danos causados pela infração a quantia de R$47.995,37 (quarenta e
sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos)
O réu e o Ministério Público apelaram, e a Egrégia 14a
Câmara de Direito Criminal desta Corte negou provimento ao recurso ministerial e
acolheu parcialmente o da defesa para reduzir a pena a um ano e quatro meses de
reclusão e treze dias/multa; substituir a privação de liberdade por prestação de
serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de cinco salários mínimos;
afastar a condição especial do regime aberto; e para afastar a indenização, por
votação unânime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Revisão Criminal no 2225891-44.2019.8.26.0000 - Voto no
A Turma Julgadora não conheceu de Embargos de
Declaração opostos pela defesa e o Acórdão transitou em julgado.
Agora o réu ingressa com Revisão Criminal, por
intermédio de advogado constituído, pretendendo a desconstituição do julgado, ao
argumento de que a condenação contrariou a evidência dos autos. Em caráter
subsidiário pretende a redução da pena na fração de dois terços pelo arrependimento
posterior, em razão da reparação do dano antes do recebimento da denúncia,
sustentando que a Petrobrás, suposta vítima, nunca foi ouvida, jamais se manifestou
nos autos, e não se sabe se concordou ou discordou do valor por ele pago.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pela
improcedência da ação revisional.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 31 de março de 2015,
Marcelo Gir Gomes, advogado, com domicílio na Rua Maestro Carlos Nardeli,
no446, Alto da Boa Vista, cidade de Ribeirão Preto, apropriou-se da quantia de
R$47.995,37, (quarenta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta e sete
centavos) de que tinha detenção, em razão de sua profissão, em prejuízo da
Petrobrás Distribuidora SA, indenizada pela vítima Izique Chebabi Advogados
Associados, representada pelo seu sócio, Fábio Izique Chebabi
Ainda de acordo com a peça vestibular, a sociedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Revisão Criminal no 2225891-44.2019.8.26.0000 - Voto no
advocacia Izique firmou contrato de prestação de serviços com a Petrobrás
Distribuidora no dia 02 de agosto de 2006. Na mesma época, o escritório constituiu
parceria com o réu, objetivando que ele representasse a empresa exclusivamente nas
ações civis envolvendo aquela cliente. No dia 17 de junho de 2018 foi ajuizada
contra a Petrobrás Distribuidora demanda civil, proposta pelo Auto Posto Cristal
Leme. Ao final, foi julgada improcedente a ação, determinando-se a expedição de
guias de levantamento em favor da ré das quantias depositadas pela autora ao título
de aluguéis. No dia 18 de dezembro de 2012, o réu levantou a quantia de
R$47.956.37, lançando sua assinatura no respectivo mandado judicial, mas se
apossou do dinheiro, deixado de repassá-lo a quem de direito.
Ao peticionar nos autos pedindo o levantamento, no dia
06 de junho de 2014, Fábio tomou conhecimento que o réu já havia levantado o
numerário. Em razão disso, a Izique passou a exigir prova do repasse do numerário
para a cliente, mas para encobrir sua conduta o réu iludiu os agentes do escritório de
advocacia, enviando por e-mail, no dia 31 de março de 2015, cópia de documento
alusivo a suposta transferência do montante de R$54.755,00, em benefício da
Petrobrás Distribuidora SA, datado de 19 de dezembro de 2012. Todavia, o setor
técnico da Petrobrás negou que o depósito tenha sido realizado. E solicitada pelo
escritório de advocacia a esclarecer o ocorrido, a gerência do Banco do Brasil
esclareceu que o documento e transferência exibido pelo réu apresentava indícios de
falsificação por montagem.
Em razão do ilícito penal praticado pelo seu associado, a
Izique decidiu ressarcir a Petrobrás, no importe total de R$58.155,33, relativo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Revisão Criminal no 2225891-44.2019.8.26.0000 - Voto no
principal, acrescido de juros e correção monetária, suportando o prejuízo.
O reexame dos argumentos agora invocados, à luz do
conjunto probatório que foi amealhado, leva à conclusão de que o desfecho
condenatório não contrariou a evidência dos autos.
O réu negou a prática da imputação, sustentando que
atuou em mais de quatrocentos e cinquenta processos para o escritório de advocacia
Izique, juntamente com outros advogados. Admitiu que efetuou pessoalmente o
levantamento da quantia depositada, mas sustentou que a soma lhe era devida a
título de honorários advocatícios que o escritório não havia passado. Acrescentou
que a Petrobras não sofreu prejuízo, porque o escritório Izique a ressarciu, e como
até aquela data não havia sido renovado o seu contrato com a Petrobras, o fato se
tratou de mero ilícito civil. Esclareceu que seu rendimento mensal girava em torno
de vinte a trinta mil reais.
Ou seja, o réu admitiu que se apropriou do dinheiro e
procurou se justificar, dizendo que não o repassou à Petrobras porque o escritório
que o contratara lhe devia valores equivalentes a título de honorários advocatícios.
Nada parecido, portanto, com a argumentação de que o
réu traz agora pela via da Revisão Criminal.
As demais provas amealhadas na ação penal original
demonstraram que o réu se apropriou do dinheiro, e desenganadamente agiu com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Revisão Criminal no 2225891-44.2019.8.26.0000 - Voto no
dolo, porque passou a se comportar como se dono do numerário fosse, porque
deixou de repassá-lo ao escritório ou à Petrobras.
A vítima era a Petrobrás, mas a empresa foi ressarcida
pelo escritório de advocacia que contratara o réu para representa-la em juízo.
Depois o réu saiu com a estória de que havia efetuado
depósitos em nome da Petrobras, o que jamais foi comprovada a contento. Bem ao
contrário, aparentemente houve falsificação por montagem da guia de depósito que
o réu trouxe para os autos.
Ao menos segundo esclarecimentos prestados pela
gerência do Banco do Brasil.
Aliás, quando ouvida em juízo à sócia do escritório,
Maria Izique Chebabi, afirmou que entrou em contato com o réu, indagou sobre o
levantamento, ele admitiu tê-lo realizado, bem assim que falsificou a guia de
deposito com objetivo de se safar de responsabilidade. Então o escritório entrou em
contato com ao Banco do Brasil e veio a confirmação de que a guia era produto de
montagem.
De idêntico teor o relato da testemunha Fábio Izique
Chebabi, que também veio a juízo e esclareceu que o réu jamais ressarciu a
Petrobrás, e também que causou estranheza ao escritório a assertiva que ele fez
nesse sentido, porque todo repasse de dinheiro haveria necessariamente que passar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Revisão Criminal no 2225891-44.2019.8.26.0000 - Voto no
pela verificação do escritório. Em outras palavras, o réu não tinha autonomia para
efetuar depósito judicial em favor de cliente do escritório.
A partir de então o escritório intensificou a busca por
informações sobre o réu, apurando que ele respondia a vários outros processos por
prática criminal idêntica.
O bancário Rodolfo Valter Nascimento Clóvis da Veiga
confirmou em juízo que o comprovante de depósito apresentado pelo réu não
correspondia à realidade, era uma montagem, até porque a titularidade da conta
mencionada no documento sequer coincidia com a conta corrente da Petrobrás.
A prova documental complementa a oral, como se
constata no contrato de fls. 35, esclarecimento do réu (fls. 56 e seguintes),
informações do banco (fls. 64/66) e a declaração de recebimento do valor apontado
na guia (fls.83).
O réu não se limitou a se apropriar indevidamente do
numerário, invertendo-lhe posse. Surpreendido na prática delitiva, passou a executar
manobras fraudulentas visando se safar da responsabilidade.
Correta, portanto, a condenação.
Inconsistências na dosimetria foram reparadas pela
Turma Julgadora, que deu provimento parcial ao recurso do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
8
Revisão Criminal no 2225891-44.2019.8.26.0000 - Voto no
A privação de liberdade foi substituída por restritivas de
direitos e o regime prisional, para a hipótese de reconversão, é o mais brando.
Não se depara, portanto, com contrariedade à prova dos
autos.
Ante o exposto, o meu voto julga improcedente a ação
revisional.
FRANCISCO ORLANDO
Relator